Tribunal: TJDFT
Processo: 0701922-69.2024.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONCESSÃO DE PRAZO PARA SUBSTITUIÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, sob o fundamento de ilegitimidade passiva da ré, representada pela Defensoria Pública. O autor, nos autos de embargos à ação monitória, requereu, de forma expressa, a aplicação do artigo 338 do Código de Processo Civil, pleiteando prazo para substituição do sujeito passivo, caso acolhida a preliminar.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da alegação de ilegitimidade passiva, o Juízo deveria ter facultado ao autor prazo para substituição do sujeito passivo, conforme o artigo 338, caput, do Código de Processo Civil, especialmente diante da ausência de atuação da Defensoria Pública na qualidade de curadora especial.
III. Razões de Decidir
3. O artigo 338, caput, do Código de Processo Civil, determina que, alegada ilegitimidade passiva, deve ser concedido ao autor o prazo de 15 dias para eventual substituição do polo passivo. Os princípios da eficiência, do aproveitamento dos atos processuais e da duração razoável do processo reforçam essa diretriz.
4. No caso, embora a parte ré tenha sido regularmente citada, não foi conferida ao autor a oportunidade legal para a correção do sujeito passivo. Além disso, a Defensoria Pública atuou como representante processual, não como curadora especial, afastando a fundamentação da sentença.
5. Verificado o vício procedimental, impõe-se a desconstituição da sentença, com retorno dos autos à origem, para regular processamento.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 338 e 339.
Jurisprudência relevante citada: n/a